Tribunal: TJDFT
Processo: 0719540-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0719540-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WN COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento, considerando que houve a reconsideração da decisão agravada (ID 59445380). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator